Tribunal: TJMT
Processo: 1036697-28.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036697-28.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISANGELA DA TRINDADE LIMA AVILA - CPF: 792.976.761-20 (EMBARGANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (APELADO), SERGIO RICARDO RODRIGUES - CPF: 161.706.688-57 (ADVOGADO), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (APELADO), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – EXCLUSÃO DE CONSORCIADO – INADIMPLÊNCIA – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS ADIMPLIDAS – PRAZO PARA RESTITUIÇÃO – TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi decidido e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração a via adequada para essa finalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Elisangela da Trindade Lima Avila
, contra o v. Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, na Apelação Cível, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

A Embargante pretende a reforma do aresto, sob a alegação da existência de omissão, pois não houve manifestação deste Colegiado sobre a atualização dos valores a serem restituídos pela Embargada.

Sustenta que o valor apurado pela Embargada não acrescentou no cálculo os rendimentos da aplicação financeira, conforme previsão do artigo 24, da Lei n. 11.795/2008.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que o vício apontado seja sanado.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios no id. 214725187.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
Elisangela da Trindade Lima Avila
opõe Embargos de Declaração contra o v. Acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência da omissão alegada, visto que os pedidos iniciais da ação foram os seguintes:

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados por Elisangela da Trindade Lima Avila contra Disbrave Administradora de Consorcios Ltda., com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Lado outro, sem maiores delongas, reputo a parte Realiza Administradora de Consórcios Ltda ilegítima
ad causam
e, nos exatos termos do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem apreciação do mérito, vez que esta parte ora mencionada não tem legitimidade para figurar no pólo passivo da presente demanda, devendo a Secretaria da Vara efetuar a sua respectiva exclusão dos autos. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência do Autor, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. [...].” [Id. 205236168].

O Acórdão embargado expôs o seguinte:

“[...]

Extrai-se dos autos que, em 07/05/2013, a Apelante aderiu à Proposta n. 24403 para participar do Grupo 205 do Consórcio da Cota 542, ofertado para aquisição da carta de crédito no valor de R$ 29.860,00 (vinte e nove mil e oitocentos e sessenta reais), referente ao novo Uno Economy 1.4 Eco Flex, com o prazo de 36 (trinta e seis) meses e parcelas no importe de R$ 978,74 (novecentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos) - id. 205236153 – Pág. 1/2.Após o pagamento de 18 (dezoito) parcelas, a recorrente ficou inadimplente como referido grupo e, por essa razão, foi excluída e informada de que teria o valor de R$ 1.820,64 (mil e oitocentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos) para receber a título de reembolso pelas 18 (dezoito) parcelas pagas.

Sob a alegação de que o montante destinado para reembolso está equivocado, ajuizou a ação de restituição de valores cumulada com reparação de danos.

Em sua defesa, a Empresa Realiza Administradora de Consórcios Ltda. suscitou a preliminar revogação da gratuidade da justiça concedida à Apelante, de ilegitimidade passiva, haja vista que a Disbrave Administradora de Consórcios Ltda. é a atual administradora do grupo; expôs razões acerca das deduções das taxas contratadas (taxa de administração, seguro, cláusula penal, no caso de consorciado excluído; e contrapôs o pedido de reparação por dano moral.

A corré, Disbrave Administradora de Consórcios Ltda., em sua peça contestatória, prestou esclarecimentos acerca da migração do grupo de consórcio n. 205, para informar que passou a ser a responsável exclusiva pelas situações que envolvem a causa.

Além disso, aventou a preliminar de revogação da assistência judiciária gratuita deferida à apelante e, no mérito, após expor fundamentações em defesa da legalidade do valor a ser reembolsado à Recorrente, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Após a impugnação, o Juiz Singular prolatou sentença, na qual manteve a assistência judiciária gratuita à Recorrente, reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa Realiza Administradora de Consórcios Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao ônus da sucumbência, com a ressalva de suspensão da exigibilidade devido à Justiça Gratuita.

Inconformada, a parte autora recorre.

Sabe-se que o sistema de consórcio está regulamentado pela Lei n. 11.795/2008 que prevê o direito da Administradora à taxa de administração pela remuneração, formação, organização e demais atos de gerência do grupo, além de outros valores que estiverem previstos no contrato, conforme artigo 5º, § 3º.

Vê-se que a taxa de administração é uma remuneração destinada à administradora do consórcio pela intermediação e gestão do grupo, logo, sua cobrança, quando expressamente prevista no contrato, não é ilegal.

Ademais, no que se refere à porcentagem cobrada, é cediço que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixá-la, sendo esse o entendimento esboçado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1114604/PR sob a sistemática dos Recursos Repetitivos e resultou no enunciado sumular n. 538. Veja-se:

"RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO
CPC
.
CONSÓRCIO
. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - ARTIGO 22, INCISO XX. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO
421
DO
CPC
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº
282
/STF.

1 - As administradoras de
consórcio
têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art.
33
da Lei nº
8.177
/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (
AgRg no REsp nº 1.115.354/RS
, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012;
AgRg no REsp nº 1.179.514/RS
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 26/10/2011;
AgRg no REsp nº 1.097.237/RS
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/06/2011, DJe 5/8/2011;
AgRg no REsp nº 1.187.148/RS
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011;
AgRg no REsp nº 1.029.099/RS
, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010).

2 - O Decreto nº
70.951
/72 foi derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei nº 8.177/91.

3 - Descabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a suposta violação de matéria constitucional, porquanto enfrentá-la significaria usurpar competência que, por expressa determinação da
Constituição Federal
, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

4 - Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide o disposto na Súmula nº
282
/STF.

5 - Refoge à competência desta Corte, nos termos da Súmula nº
7
/STJ, qualquer pretensão de análise de prejuízo relativo à desistência de
consorciado
quando dependa da efetiva prova, ônus que incumbe à administradora do
consórcio
(
REsp nº 871.421/SC
, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008).

6 - Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido. (
REsp 1114604/PR
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 20/06/2012) (g.n.)

Súmula 536: "As administradoras de
consórcio
têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração,
ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.
" (Sem negrito no original).

Tendo em vista que está demonstrado nos autos que a taxa foi fixada em 18% (id. 205236163 - Pág. 2) não há que se falar em cobrança indevida.

Desta feita, sem razão a Apelante.

No que se refere à cláusula penal, é cediço que sua natureza jurídica e modalidades foram tratadas no julgamento do Resp No julgamento do REsp 1.335.617/SP , o E. STJ tratou de qualificar a natureza jurídica da cláusula penal e diferenciar as duas modalidades:

"(...) existem essencialmente dois tipos diferentes de cláusula penal: aquela vinculada ao descumprimento (total ou parcial) da obrigação, e aquela que incide na hipótese de mora (descumprimento parcial de uma prestação ainda útil). A primeira é designada pela doutrina como compensatória, a segunda como moratória.

15. Conquanto se afirme que toda cláusula penal tem, em alguma medida, o fito de reforçar o vínculo obrigacional (Schuld), essa característica se manifesta com maior evidência nas cláusulas penais moratórias, visto que, nas compensatórias, a indenização fixada contratualmente serve não apenas de punição pelo inadimplemento como ainda de pré-fixação das perdas e danos correspondentes (artigo 410). [....]

18.- A cláusula penal compensatória, por outro lado, visa a recompor a parte pelos prejuízos que eventualmente venham a decorrer do inadimplemento (total ou parcial). Representa um valor previamente estipulado pelas próprias partes contratantes a título de indenização para o caso de descumprimento culposo da obrigação. Tanto assim que, eventualmente, sua execução poderá, até mesmo substituir a execução do próprio contrato" (STJ. REsp 1.335.617/SP. Órgão Julgador: 3ª Turma. Relator: Min. Sidnei Beneti. Publicação: 22/04/2014).

Denota-se desse entendimento que a cláusula penal compensatória consiste na representação das perdas e danos devidos pelo descumprimento contratual ensejador de prejuízos ao grupo e, por essa razão, possível sua retenção em seu favor, conforme previsto na cláusula 39 do contrato:

“39 - A falta de pagamento, na forma prevista na Cláusula 36, e a desistência declarada, na forma prevista na Cláusula 37, caracterizam infração contratual pelo descumprimento da obrigação de contribuir para o integral atingimento dos objetivos do grupo,
sujeitando o CONSORCIADO excluído, a título de pena, a
pagar ao grupo
a importância equivalente a 10 % (Dez por cento) do valor do crédito a que fizer jus, apurado na forma indicada nas Cláusulas seguintes.

39.1 - O CONSORCIADO EXCLUÍDO pagará à ADMINISTRADORA, em face de infração contratual pelo descumprimento da obrigação de contribuir para o integral atingimento dos objetivos do grupo a importância equivalente a 10% (Dez por cento), do valor do crédito que lhe for restituído, a título de penalidade.”
(sem negrito no original).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO - ACOLHIMENTO PARCIAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - EXCLUSÃO DE CONSORCIADO POR INADIMPLEMENTO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DIREITO DE RETENÇÃO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 10% - POSSIBILIDADE -
CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO GRUPO - DISPENSABILIDADE DA PROVA DE PREJUÍZO -
INEXISTENCIA DE CONFLITO ENTRE O ART. 53, § 2º DO CDC E O ART. 416 DO CÓDIGO CIVIL - CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DA ADMINISTRADORA - "BIS IN IDEM" - DESCABIMENTO.

O julgador possui poderes instrutórios e deve realizar a gestão da prova, de forma que pode indeferir diligências que considerar inócuas ou meramente protelatórias, de forma motivada, consoante o art. 370, parágrafo único, do CPC, sem que se configure cerceamento de defesa. [...]

O art. 53, § 2º do CDC traz uma hipótese genérica ao prever que o consórcio terá direito de se ver ressarcido dos prejuízos ocasionados pelo consorciado que se retira do grupo, o que não é excludente da possibilidade de previsão da cláusula compensatória, na esteira do art. 416 do Código Civil.

Abre-se a faculdade pela lei civil de ser estipulada a clausula compensatória como pré-fixação dos prejuízos sendo desnecessária nessa situação a comprovação dos danos para a cobrança da pena em favor do grupo.

É abusiva a cobrança da cláusula penal atribuída à administradora de consórcios cumulada com a taxa de administração, em face da desistência ou exclusão pelo consorciado, por configurar inadmissível "bis in idem". Nega-se provimento ao recurso do autor e dá-se parcial provimento à apelação da ré. (TJMG. RAC: 10000205273550001 MG. Órgão Julgador: 20ª Câmara Cível. Relatora: Lílian Maciel. Julgamento: 27/01/2021. Publicação: 28/01/2021).

Portanto, mais uma vez, não assiste razão à Apelante.

Quanto à alegação de que o não pagamento imediato após a contemplação enseja o dano moral indenizável, mais uma vez, a razão não acompanha a Apelante, pois, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
REsp 1199300/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a devolução não é imediata, mas pode ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo. Veja-se:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido" (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010). Sem destaque no original.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PARTICIPANTE. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. ENTENDIMENTO FIRMANDO NO RESP Nº 1.119.300/RS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente firmado em recurso representativo da controvérsia.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1741693/SP. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Moura Ribeiro. Julgamento: 17/02/2020. Publicação: 19/02/2020). Sem destaque no original.

Desta feita, não há que se falar em ato ilícito ensejador de dano moral indenizável.

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo interposto por Elisângela da Trindade Lima Ávila e mantém-se integralmente a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, pois a Apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual.

É como voto.”

Vê-se que da leitura dos excertos acima colacionados,
não há qualquer vício a ser sanado.

A Embargante ajuizou a ação de restituição, alegando, em um dos pontos, que pagou um total de R$ 17.568,94 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos), referente às 18 (dezoito) parcelas adimplidas e, por isso, teria o direito de ter restituído o valor de R$ R$ 22.161,77 (vinte e dois mil, cento e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), no entanto, as Apeladas informaram que ela receberia R$ 1.820,64 (mil e oitocentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos), a título de reembolso.

Acontece que o pedido foi julgado improcedente e o recurso de apelação, desprovido.

Desta feita, não há que se falar em omissão do julgado quanto ao cálculo apresentado pela Embargada, já que o julgamento não aprofundou nesse mérito, tendo sido direcionado pelos pedidos e respectivas causas de pedir apresentados, concluindo pela improcedência daqueles.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que a Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
os Embargos de Declaração opostos por Elisangela da Trindade Lima Avila, para manter incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024